Tribunal: STF
Processo: RHC 61078
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-16
Data de publicação: 1983-08-16

Ementa:
-HABEAS CORPUS. APELAÇÃO CRIMINAL PENDENTE. IDÊNTICA FUNDAMENTAÇÃO.
A ATUAL TRAMITAÇÃO DE APELAÇÃO NA INSTÂNCIA "A QUO", COM A ARGÜIÇÃO
DOS MESMOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO, SUSCETIVEIS, PORTANTO, DE
APRECIAÇÃO MAIS AMPLA, JUSTIFICA SE TENHA DEFERIDO A ESSE JUÍZO, NO
CASO, O EXAME DAS QUESTÕES PROPOSTAS NA VIA SUMARISSIMA DO HABEAS
CORPUS. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.